Tribunal: CARF
Processo: 15956.720067/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720067/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROMASUL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no exercício da atividade
fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores e identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação, consagrando o princípio da
substância sobre a forma.
SIMULAÇÃO. PESSOAS INTERPOSTAS. ABUSIVIDADE.
Não se vislumbra simples planejamento tributário na prática de ato simulado,
mediante contratação de segurados por empresa interposta, com a finalidade
única e exclusiva de suprimir ou reduzir tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720067/2011-11
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720067/2011-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720067/2011-11, em face do acórdão no 14-36.400, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 26 de janeiro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, incluindo a contribuição devida pela empresa à Seguridade Social e aos
terceiros, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada pela empresa aos
segurados empregados e contribuintes individuais registrados na empresa Romasul
Indústria Metalúrgica Ltda. ME, CNPJ no 07.714.402/0001-05.
Inclui, ainda, a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, IV da Lei no 8.212/91, nas competências em que esta se revelou mais benéfica
ao contribuinte em relação à nova sistemática estabelecida com o advento da Lei no
11.941/09.
O presente lançamento fiscal é composto dos seguintes debcads: 37.324.099-6
(contribuição previdenciária patronal e SAT), 37.324.100-3 (contribuição destinada aos
terceiros) e 37.324.098-8 (multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória).
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, em ação fiscal desenvolvida junto às
empresas Romasul Equipamentos Industriais Ltda. e Romasul Indústria Metalúrgica
Ltda. ME, constatou-se a ocorrência de situação que determinou a desconsideração dos
vínculos formais dos trabalhadores registrados junto à empresa Romasul Indústria,
considerando os mesmos efetivamente vinculados à empresa Romasul Equipamentos, à
qual compete a responsabilidade pelo pagamento das contribuições ora lançadas.
Os fatos que motivaram o entendimento acima constam no relatório fiscal, cabendo
destacar o seguinte:
- Ambas as empresas ocupam o mesmo local físico;
- Ambas estão enquadradas no mesmo CNAE (2869-1-00);
- A empresa Romasul Indústria foi constituída por familiares dos sócios gerentes da
empresa Romasul Equipamentos;
- A empresa Romasul Indústria, constituída em 17/10/2005, declarou em GFIP ausência
de movimento até 11/2006, admitindo empregados a partir de 12/2006, enquanto a
empresa Romasul Equipamentos foi excluída do Simples a partir de 01/2007;
Conclui, dessa forma, a autoridade fiscal, que os fatos mencionados indicam que a
administração da Romasul Equipamentos, sentindo os reflexos do desenquadramento do
Simples e com o objetivo de reduzir os seus encargos tributários, decidiu pela ativação
da nova empresa, com opção pelo Simples Federal. Beneficiou-se, assim, dos valores de
contribuição previdenciária que deixaram de ser recolhidos nessa nova empresa,
autorizando a fiscalização a desconsiderar os vínculos formais dos trabalhadores,
reconhecendo, assim, a responsabilidade da empresa autuada pelo recolhimento dos
valores apurados.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720067/2011-11

Por não concordar com os termos da autuação a empresa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, que os fatos
narrados pela fiscalização indicam uma ação de planejamento tributário da
administração da empresa Romasul Equipamentos, argumentando que o planejamento,
além de ser um direito constitucionalmente garantido, é também um dever legal
determinado pelo artigo 153 da Lei no 6.404/76.
Afirma que o planejamento tributário foi realizado sem a intenção de lesar o fisco, uma
vez que as ações foram tomadas antes do fato gerador. Que enquanto a Romasul
Equipamentos se dedicou à atividade comercial, a Romasul Industrial se dedicou à área
produtiva. E que os tributos gerados em cada uma das atividades foram apurados,
declarados e pagos.
Menciona que os fatos mencionados no item 3 do relatório fiscal demonstram somente
que as empresas cumpriram sua responsabilidade, visto que a solidariedade entre
prestador e tomador de serviço em obrigações trabalhistas já está pacificado nos
tribunais.
Aduz tratar-se de grupo econômico formado entre as empresas, ambas constituídas de
forma legal, por pessoas independentes e capazes, mas que diferem por opção legal em
regimes tributários, o que não gera ilegalidade e nem constitui motivo para a exclusão
do SIMPLES.
Transcreve jurisprudência sobre o assunto.
Insurge-se, assim, contra a desconsideração dos vínculos empregatícios, entendendo que
se deve manter a tributação das duas empresas com regimes distintos, afastando a multa
de mora, a multa de ofício e as demais obrigações acessórias por entender pela
possibilidade das empresas possuírem regime de tributação distinto.
Requer, finalmente, o reconhecimento do grupo econômico, com o conseqüente
cancelamento do auto de infração e dos seus debcads.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento. A contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls.
290/298, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Em 13 de janeiro de 2014, os membros da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de julgamento resolveram por converter o processo em diligência, em razão da declaração
que excluiu a empresa do regime do Simples Nacional no processo administrativo n.o
15956.720.076/2011-02.
Houve o retorno da diligência, com a juntada dos documentos às fls. 3214/317.
Verifica-se que nos autos do processo no 15956.720.076/2011-02, o recurso
voluntário teve seu provimento negado, conforme Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 346/351)
que entendeu que houve de maneira simulada a utilização de uma empresa interposta, optante
pelo Simples, para a formalização de contratos de trabalho com segurados, que, na realizada,
encontravam-se a ela subordinados, beneficiando-se, dessa forma, da contribuição que deixou de
ser recolhida em razão da opção pelo Simples.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Especial, o qual não foi conhecido,
conforme despacho de admissibilidade (fls. 352/353) que assim entendeu:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720067/2011-11

“A recorrente, inconformada com o decidido no Acórdão de no 1003000.043, proferido
em 03/07/2018, interpõe Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais
visando a revisão do julgado.
Primeiramente, cumpre aferir a tempestividade do apelo e, a esse respeito, assim
estabelece o art. 68, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar-lhe seguimento.
(...)
§ 3o Será definitivo o despacho do presidente da câmara recorrida, que decidir pelo não
conhecimento de recurso especial interposto intempestivamente, bem como aquele que
negar-lhe seguimento por absoluta falta de indicação de acórdão paradigma proferido
pelos Conselhos de Contribuintes ou pelo CARF.” (grifei)
No caso em tela, o contribuinte foi cientificado do acórdão em 19/09/2018 (Aviso de
Recebimento de e-fls. 240 a 241), portanto teria até o dia 04/10/2018 para apresentar o
apelo. Entretanto, o Recurso Especial foi interposto somente em 08/10/2018 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada-fls. 239), quando já esgotado o prazo legal de quinze
dias, estabelecido no art. 68, acima transcrito.
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, NÃO
CONHEÇO do recurso especial interposto, em razão de sua intempestividade.
Por força do disposto no §o 3o do art. 68 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343,
de 09 de junho de 2015, o presente despacho é definitivo.
Encaminhe-se à Unidade de origem da RFB para dar ciência ao contribuinte deste
despacho, e para tomar as providências necessárias à execução do acórdão recorrido, em
virtude de haverem se esgotado todas as possibilidades de recurso.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alega a recorrente em seu recurso a “individualidade das empresas”, apresentando
fotos de que elas possuem endereços distintos. Suscita que fez planejamento tributário lícito,
mediante cisão das atividades (comercial e produtiva). Refere ainda que há grupo econômico
entre a ora contribuinte e a empresa Romasul Indústria Metalúrgica.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720067/2011-11

Consta nos autos ter sido realizada a fiscalização simultânea das empresas:
Romasul Equipamentos Industriais Ltda. e Romasul Indústria Metalúrgica Ltda. ME sendo
constatada pela fiscalização a utilização de empresa interposta, optante pelo Simples Federal,
para contratação de segurados sem o recolhimento das contribuições patronais respectivas.
Todos os elementos identificados que levaram ao entendimento acima constam no
relatório fiscal, bem como nos documentos anexados aos autos e não foram objeto de
impugnação específica pela empresa.
Limita-se, a empresa, a alegar que os fatos narrados pela fiscalização revelam tão
somente a realização de um planejamento tributário, tratando-se de empresas pertencentes a
grupo econômico. Contudo, não é o que se depreende dos autos.
Primeiramente cumpre salientar que o conceito do termo ‘planejamento tributário’
compreende o conjunto de atos lícitos realizados pela empresa com vista a reduzir os seus
encargos tributários. Desse modo, a liberdade do contribuinte de organizar a sua vida fiscal na
busca da menor carga possível está associada à licitude do negócio praticado.
Contudo, como bem referiu a DRJ, não foi essa a situação identificada pela
autoridade autuante no decorrer da ação fiscal:
“Os fatos narrados pela autoridade fiscal e devidamente lastreados documentalmente
demonstram que a autuada, de maneira simulada, utilizou-se de empresa interposta,
optante pelo Simples, para a formalização de contratos de trabalho com segurados que,
na realidade, encontravam-se a ela subordinados, beneficiando-se, dessa forma, da
contribuição que deixou de ser recolhida em razão da opção pelo Simples.
Consta dos autos que ambas as empresas encontram-se enquadradas no mesmo CNAE,
exercendo as mesmas atividades no mesmo espaço físico, sem a existência de divisórias,
placas indicativas ou qualquer outro elemento que pudesse identificar a distinção no
processo produtivo de uma e de outra.
A sua composição societária, incluindo somente os membros de uma mesma família
(marido, esposa e filhos), revelam que a direção de ambas as empresas era única,
direcionada à consecução do objetivo social estabelecido para a empresa líder (Romasul
Equipamentos).
Ainda a demonstrar a simulação realizada, podemos mencionar a confusão pessoal e
patrimonial estabelecida entre as empresas, onde o pagamento de funcionários de uma
empresa era realizado com cheque da outra, empregados registrados em uma empresa
assinava documentos da outra e até mesmo o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais emitido por uma empresa relacionando funções e equipamentos utilizados
por segurado registrado na outra empresa.
Conclui, a autoridade fiscal, que as despesas com mão de obra ficaram na sua maioria
com a ROMASUL INDUSTRIA enquanto as receitas e movimentação financeira ficou
para a ROMASUL EQUIPAMENTOS.
Foi apresentado pela fiscalização às fls. 149 um quadro demonstrativo da relação entre a
massa salarial das empresas envolvidas e o valor das operações financeiras realizadas
por cada uma delas. Esse quadro revela que a empresa Romasul Indústria, empresa
interposta, realizou no ano de 2007 o montante de R$1.323.543,05 em suas operações
financeiras, com uma massa salarial de R$728.830,08, obtendo um índice de 55,07% de
massa salarial em relação à movimentação financeira da empresa. Já, a empresa
Romasul Equipamentos, movimentou o montante de R$10.033.936,78 no mesmo ano
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720067/2011-11

de 2007, com uma massa salarial declarada em GFIP de R$310.670,68, obtendo um
índice de apenas 3,10%.
Como amplamente demonstrado pela fiscalização, o quadro de funcionários da empresa
Romasul Equipamentos não dispunha da mão-de-obra profissional especializada para a
consecução dos seus objetivos contratuais revelando, dessa forma, que os segurados
contratados formalmente pela empresa Romasul Indústria encontravam-se efetivamente
subordinados à empresa Romasul Equipamentos.
Apesar da aparente licitude da forma adotada na constituição das empresas, a análise
minuciosa dos fatos narrados e demonstrados pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil revela a efetiva ocorrência de simulação, que se traduz na divergência entre a
forma exteriorizada dos atos e a vontade real das partes, de maneira dolosa.
No presente caso, a constituição da empresa Romasul Indústria teve como única
finalidade a supressão ou redução de tributos, não logrando êxito, o contribuinte, em
demonstrar que a mesma exercia, de maneira independente, as atividades
contratualmente previstas.
Ainda com a intenção de demonstrar a licitude dos atos praticados, aduz, a impugnante,
tratarem-se de empresas pertencentes a grupo econômico. Contudo, encontra-se
plenamente demonstrada nos autos a simulação na formalização dos contratos de
trabalho co a empresa Romasul Indústria, sendo a sua constituição ato meramente
formal, uma vez que a atividade por ela exercida destinava-se unicamente à consecução
dos objetivos sociais da Romasul Equipamentos
No presente caso, compete à fiscalização da Receita Federal do Brasil a correta
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária devendo, para tanto, pautar-se
pelo princípio da primazia da realidade, atendo-se mais à realidade dos fatos do que aos
aspectos formais dos negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte.”
Comungo com o entendimento da DRJ de origem, adotando, inclusive, o acima
exposto, como minhas razões de decidir.
Ademais, tal compreensão também é a mesma do processo no
15956.720.076/2011-02, que tratou da exclusão do Simples, no qual o Acórdão de Recurso
Voluntário (de no 1003-000.043, às fls. 346/351) foi no sentido de que houve de maneira
simulada a utilização de uma empresa interposta, optante pelo Simples, para a formalização de
contratos de trabalho com segurados, que, na realidade, encontravam-se a ela subordinados,
beneficiando-se, dessa forma, da contribuição que deixou de ser recolhida em razão da opção
pelo Simples.
Por tais razões, compreendo por procedente o lançamento efetuado em relação à
empresa Romasul Equipamentos Industriais Ltda., da contribuição previdenciária incidente sobre
a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados formalmente contratados pela empresa
interposta, assim como da multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória constante
no artigo 32, IV da Lei no 8.212/91.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720067/2011-11

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital